Tribunal: STF
Processo: RE 1400238
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA PENITENCIÁRIO. SUPERLOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 365 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS SOBRE O NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos morais. Superlotação de unidade penitenciária em Martinópolis. Petição inicial lastreada em afirmações genéricas, amplas e abstratas com relação à situação do sistema carcerário, destituída de especificação em relação ao autor da ação e de comprovação da alegada violação aos seus direitos da personalidade. Danos que necessitam de demonstração efetiva, não podendo ser presumidos. Tese reconhecida em sede de repercussão geral pelo julgamento do RE n. 580252/MS. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “a decisão do Tribunal de origem deve ser cassada para que seja reconhecido o dever de indenizar, a responsabilidade civil objetiva e a presunção de dano pelo cumprimento de pena em presídios superlotados pelo agravamento no cumprimento de pena” (fl. 5, e-doc. 7).



    Pede “seja conhecido e determinado o seu processamento para, ao final, ser dado integral provimento para, reconhecendo a ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal determinando a aplicação da responsabilidade objetiva no presente caso de Superlotação, e dar provimento a indenização por danos morais pleiteadas na origem” (fl. 6, e-doc. 7).



    3. No juízo de retratação do Tema 365, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 580.252, Tema 365, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal, reconhecendo a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que, “considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”(DJe 11.9.2017).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse paradigma de repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, reafirmou o alcance da tese fixada por este Supremo Tribunal:



    “Constata-se haver fixado tese no sentido de que o Estado, praticando conduta contrariando o art. 37, § 6º da Carta Magna, é passível do dever de indenização por danos morais e materiais causados a detentos, quando constatadas condições de encarceramento à margem da legalidade” (DJe 2.2.2018).



    A tese de repercussão geral fixada no Tema 365 foi observada pelo Tribunal de origem, que assentou:



    “Relembre-se, de início, que, no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, o C. Supremo Tribunal Federal reconheceu que o sistema penitenciário nacional, marcado pela superlotação e por condições desumanas de custódia, deve ser caracterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. (…)



    Naquela oportunidade, reconheceu-se que a situação ofende normas nucleares do programa objetivo de direitos fundamentais previsto na Constituição Federal, como o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III); a proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante de seres humanos (artigo 5º, inciso III); a vedação da aplicação de penas cruéis (artigo 5º, inciso XLVII, alínea ‘e’); o dever estatal de viabilizar o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do apenado (artigo 5º, inciso XLVIII); o direito dos presos à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX); os direitos à saúde, educação, alimentação, trabalho, previdência e assistência social (artigo 6º) e à assistência judiciária (artigo 5º, inciso LXXIV). 



    Entretanto, avançando nessa temática, o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à sistemática de repercussão geral, apontou a necessidade de comprovação do dano moral. 



    Nessa esteira, e consoante bem pontuado pela FESP em sua contestação, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente do RE 580.252/MS, julgado em 16.02.2017 não importa em presunção de ilegalidade genérica do Estado e da situação de todos os encarcerados do País (fls. 64), não admitindo, ademais, a existência de dano moral presumido a ser considerado a favor dos encarcerados, em razão de superlotação” (fls. 7-11, e-doc. 5).



     O entendimento adotado pelo Tribunal de origem demonstra que não ficou comprovado o dano moral sofrido pelo recorrente, não se enquadrando a espécie vertente à parte final da tese fixada no Tema 365 de repercussão geral, no sentido de que a obrigação de indenizar decorre de danos comprovados, pela “falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento” (RE n. 580.252-RG).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “a alegação de superlotação do estabelecimento prisional não implica dano presumido, e, não há nos autos a demonstração peculiar de submissão a condições humanas degradantes, situação em que, não se viabiliza a pretendida condenação do Estado a indenização por dano moral” (fl. 15, e-doc. 5).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias de origem sobre o nexo de causalidade e o “dano moral presumido”, seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSIBILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESÍDIO. SUPERLOTAÇÃO. DANO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O dever do Estado na reparação, depende da concreta comprovação do dano experimentado pelo detento. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.162.581-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Detento acometido pela doença da tuberculose durante o tempo em que permaneceu preso. Elementos da responsabilidade estatal afastados pelo Tribunal a quo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.047.869-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).



    “ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 6º, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DOS ASPECTOS FÁTICOS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 399.284-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora